Tribunal: STF
Processo: Rcl 39615
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas Ltda, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001792-18.2013.5.03.0036.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (eDOC 11).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).
    Citado, o beneficiário Rafael Antônio de Moura Moreira apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 19).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, rechaço a alegação do beneficiário do ato reclamado quanto à aplicação da Súmula 734/STF ao presente caso, porquanto a questão versada nos autos encontra-se em debate no Tribunal Superior do Trabalho, consoante consta das informações recebidas (eDOC 17).
    Pois bem.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos termos da seguinte ementa:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. RECONHECIMENTO DE ISONOMIA SALARIAL. É ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento preconizado pela Súmula 331, do TST, quando as funções exercidas pelo empregado não se encontram dentre aquelas elencadas nas exceções previstas em seu item III, inserindo-se nas atividades-fim da tomadora de serviços, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. Comprovado que o reclamante desenvolvia atividades de empregados da tomadora de serviços, faz jus à isonomia salarial com esses trabalhadores, com fulcro no art. 12, a, da Lei 6.019/74, aplicado por analogia.” (eDOC 11)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.